Tribunal: TJES
Processo: 0091864-69.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0091864-69.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DA COSTA QUEIROZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0091864-69.2010.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVERSON PATROCINIO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CULPABILIDADE. ANTECEDENTES AFASTADOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO FIXADA SEM JUSTIFICATIVA. ADEQUAÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Everson Patrocínio Dias contra sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 121, caput, c/c § 1º, do Código Penal. A Defesa requer: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (ii) a majoração da fração de diminuição pela atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de redução da atenuante da confissão espontânea deve ser fixada em 1/6 (um sexto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo no art. 59 do Código Penal, diante da elevada reprovabilidade da conduta do réu, que agiu com extrema frieza ao efetuar disparos na nuca e no peito da vítima, circunstância que evidencia maior censurabilidade.

O vetor dos antecedentes criminais, embora inicialmente considerado na sentença, não se sustenta, mas a exasperação da pena-base se mostra proporcional e adequada apenas com fundamento na culpabilidade.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada em fração inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com o redimensionamento, a pena definitiva é fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na culpabilidade, quando presentes elementos concretos que evidenciem maior censurabilidade da conduta.

A redução decorrente da atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea para fração inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, caput e § 1º, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.170.907/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0091864-69.2010.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVERSON PATROCINIO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVERSON PATROCÍNIO DIAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no crime previsto no artigo 121, caput, c/c § 1º, do Código Penal.

No recurso, a Defesa postula:
(i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e
(ii) a majoração da fração de redução aplicada pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau refutou os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, no exercício da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 20 de junho de 2010, os ora denunciados, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram reiterados disparos contra a pessoa de Marcos Antonio da Costa Queirós, causando-lhe os ferimentos letais especificados ao Laudo de Exame Cadavérico.

Pois bem.

A Defesa sustenta que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

Compulsando os autos, observo que o magistrado sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes do apelante, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

É cediço que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.

3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).

4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio.

Precedente.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”.

A sentença monocrática destacou, ao negativar o vetor da culpabilidade, que o réu agiu com extrema frieza, atingindo a vítima com múltiplos disparos na nuca e no peito, sem lhe dar qualquer possibilidade de defesa, circunstância que revela grau acentuado de reprovabilidade da conduta.

Além disso, inda que se afaste o vetor dos antecedentes criminais, o “quantum” da pena fixado, encontra-se adequado e proporcional ao caso concreto.

Desta forma, não há que se falar em redução da pena.

A Defesa também requer que seja ampliado o “quantum” de redução pela confissão espontânea.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas aplicou fração inferior a 1/6, sem apresentar justificativa concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação específica para a redução em fração inferior à prevista como padrão (1/6), sob pena de nulidade parcial da dosimetria. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir proporcionalmente a pena.

2. A parte agravante busca a alteração do coeficiente redutor da atenuante da confissão espontânea, de 1/12 (um doze avos) para 1/6 (um sexto), com a consequente redução da pena e fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), conforme pleiteado pela parte agravante, ou se a fração de 1/12 (um doze avos), estabelecida na decisão agravada, é adequada.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto), desde que devidamente fundamentada, especialmente em casos de confissão parcial ou qualificada.

5. No caso concreto, a Corte estadual reconheceu a prática delitiva pelo acusado, mas afastou a atenuante da confissão por considerar que a assunção da prática delitiva não foi total e incondicionada.

6. A decisão monocrática, ao aplicar a fração de 1/12 (um doze avos), está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a redução proporcional da pena em casos de confissão qualificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em fração inferior a 1/6 (um sexto), desde que devidamente fundamentada. 2. A confissão qualificada autoriza a redução proporcional da pena, ainda que em fração inferior a 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 791.312/GO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024.

(AgRg no REsp n. 2.170.907/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)”

Assim, deve ser ajustada a pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, com base na pena-base 10 (dez) anos, deve-se aplicar a redução de 1/6, fixando-se a pena intermediária em
0
8
(
oito
) anos
e 04 (quatro)
meses de reclusão
.

Reconhecido o caso de diminuição previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal, mantenho a redução em 1/3,
tornando-a definitiva
em
05
(
cinco
) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, vez que ausentes causas de aumentou ou diminuição.

Permanece o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, na segunda fase da pena, ajustar a fração de redução da pena em razão da confissão espontânea ao patamar de 1/6 (um sexto), mantendo-se, no mais, inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)